Tribunal: TJBA
Processo: 0001083-72.2014.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001083-72.2014.8.05.0090 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TIAGO PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s):SAMANTHA ANDRE DOS SANTOS MASCARENHAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSORA DATIVA. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. INAPLICABILIDADE AO CASO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DA VERBA. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. ATUAÇÃO EM UMA ÚNICA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. Questões em discussão: saber se: (i) a existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri invalida a nomeação de defensora dativa na primeira fase do procedimento; (ii) o Juízo criminal possui competência para arbitrar honorários advocatícios em favor da profissional nomeada; e (iii) o valor fixado na origem observa os parâmetros do Tema Repetitivo 984 do STJ, consideradas a complexidade e a extensão dos atos praticados. Teses jurídicas: 1. A existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri não invalida a nomeação de defensora dativa na primeira fase do procedimento quando constatada a ausência de defensor público com atribuição permanente na comarca de origem. 2. A nomeação de defensora dativa para atuar na defesa de réu desassistido é legítima quando necessária à garantia da assistência jurídica integral, competindo ao Juízo criminal perante o qual foi prestado o serviço arbitrar a respectiva verba honorária, nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. 3. As tabelas de honorários elaboradas pelas Seccionais da OAB possuem natureza referencial e não vinculam o magistrado, que deve observar a complexidade da atuação, a extensão do trabalho desenvolvido e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Tema Repetitivo 984 do STJ. 4. É cabível a redução dos honorários arbitrados quando fixados em patamar desproporcional à complexidade e ao número de atos processuais efetivamente praticados pela defensora dativa. 5. A atuação em uma única audiência de instrução com poucas inquirições e interrogatório, somada à apresentação de alegações finais por memoriais, justifica redução do valor dos honorários. 6. Dispositivo: recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001083-72.2014.8.05.0090, interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que fixou honorários advocatícios em favor de defensora dativa. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reduzir os honorários advocatícios devidos à defensora dativa para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR